Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-85.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. DEFEITO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR – SUBSTITUIÇÃO – NEGATIVA INJUSTIFICADA. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Configura falha na prestação de serviços a demora superior a 30 (trinta) dias para o conserto de produto dado a reparo, prazo considerado razoável por aplicação analógica do art. 18, § 1o, do CDC (prazo para correção do vício do produto). Precedentes: Acórdãos 1117233, 1182231, 878444, 1153023.
2. In casu, em 15/12/2018, o autor adquiriu aparelho APPLE – IPHONE XS MAX, no valor de R$ 7.499,25, o qual, em 11/01/2019, foi encaminhado ao estabelecimento da ré iPlace para realização de reparos na câmera traseira. A substituição do produto ocorreu em 26/01/2019, sendo verificado defeito no segundo aparelho, o qual apresentava visor da câmera opaco e escuro. Em 08/03/2019 foi negada a substituição do produto sob a alegação de que o visor opaco ou escuro ocorria em determinados aparelhos devido à fabricação do componente por empresas terceirizadas diferentes.
3. A justificativa de que o vício na qualidade do bem decorrer do fato de o fabricante adquirir componentes de seus produtos de empresa terceirizada não afasta o dever de reparar o produto (art. 18, CDC). Dessa forma, caracterizado o vício no produto. Não sendo o defeito sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a restituição da quantia paga, pedido que foi reconhecido pela sentença (ID 13454198).
4. Quanto ao dano moral, transcende de meros aborrecimentos do cotidiano, irritação e raiva a negativa desarrazoada em reparar vício aparente em produto novo, o qual apresentou defeito com poucos dias de uso.
5. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
6. O que se indeniza, nesse caso, é a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
7. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
8. No caso em exame, observa-se que o autor solicitou diversas vezes o reparo do produto ou devolução da quantia paga, chegando a procurar a ajuda do PROCON, onde compareceu a três audiências de conciliação, porém sem sucesso (ID 13454171 a 13454173).
9. Com esse fundamento, tem-se como certo o direito da parte autora à indenização por danos morais, embora não se tenha presente uma direta violação dos atributos da personalidade, como exigido na doutrina clássica. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do caso em exame, tenho com justo e conforme com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade o valor arbitrado na sentença, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
10. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO
Para condenar solidariamente os réus no pagamento de R$ 4.000,00, referentes aos danos morais, atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescidos juros mensais de 1%, contados de 08/03/2019 (Súmula no 54 e 362 do STJ).
11. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.